Tribunal: TCU
Processo: 023.491/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7948/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.491/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Prado de Oliveira (XXX.569.966-XX); Eelco Van Duinkerken (XXX.052.587-XX); Eric Albert Plaisance (XXX.590.347-XX); Fabiana Bazilio Farias (XXX.284.977-XX); Giulia Parola (XXX.453.541-XX); Guadalupe do Nascimento Campos (XXX.669.228-XX); Janaina Fernandes Guimaraes Polonini (XXX.457.267-XX); Joana Hygino da Silva Machado (XXX.626.527-XX); Simone Goncalves de Assis (XXX.077.267-XX); Vinicius Assunção Albricker (XXX.429.037-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Unirio. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.